Tribunal: TJMT
Processo: 1021711-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021711-84.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[M. H. F. C. - CPF: 113.952.791-60 (APELADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), M. H. F. C. - CPF: 113.952.791-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP E DESPROVEU DE M. H. F. C. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. CRIANÇA LANÇADA DE TOURO MECÂNICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos em favor de M. H. F. C., menor de idade, em razão de acidente ocorrido durante o evento “Natal dos Sonhos” promovido pelo ente municipal, no qual a criança, ao utilizar um brinquedo denominado “touro mecânico”, foi arremessada, sofrendo fratura no cotovelo esquerdo.

2.

Apelação adesiva interposta pelo representante legal do menor pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00.

II.
Questão Em Discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop deve ser responsabilizado civilmente pelo acidente ocorrido no evento que organizou; e (
ii
) estabelecer se os valores fixados para indenização por danos morais e estéticos devem ser mantidos ou alterados.

III
. Razões De Decidir

4.

A responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5.

Restou evidenciado que a fratura sofrida pela criança decorreu da falha na prestação do serviço pelo Município, não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco de caso fortuito ou força maior que afastasse o dever de indenizar.

6.

A comprovação do nexo causal foi reforçada por vídeo anexado aos autos, além de laudos médicos e radiológicos que atestaram a fratura e a consequente limitação permanente em seu braço.

7.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano e a condição econômica das partes.

8.

O dano estético, caracterizado pela alteração física permanente, também deve ser indenizado, mas em valor reduzido para R$ 10.000,00, considerando
precedentes
do Tribunal em casos análogos.

IV.
Dispositivo E Tese

9.

Recurso principal parcialmente provido para reduzir os valores das indenizações por danos morais e estéticos. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ente público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.

A responsabilidade estatal somente pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A fixação da indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 884, 944 e 949.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL no 0002929-29.2006.8.19.0054, Rel. Des. Conceição Aparecida
Mousnier
Teixeira de Guimarães Pena, 20a Câmara Cível, j. 16.01.2013; TJ-MT, Apelação Cível no 1000682-13.2018.8.11.0005, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cíveis
, principal e adesiv
o
,
interpost
o
s

nos autos
da ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos
de
no 1021711-84.2021.8.11.0015, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Sinop/MT
, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial a fim de condenar o Mun
icí
pio de Sinop ao pagamento de danos
morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Apelante principal, Município de Sinop
alega, em suma,
que não há elementos suficientes para
sua responsabilização, devendo ser afastada
a condenação por danos morais e estéticos,
pois
aus
ente o
nexo causal entre a conduta do Município e o evento danoso,

citando o art. 186 do Código Civil em virtude de sua suposta não infringência
; s
ustenta o locupletamento ilícito do apelado, baseando-se no
art. 884

do Código Civil

(ID 207426160).

Apresentadas as contrarrazões,
o recorrido (M. H. F. C., representado por seu genitor Marcio Cristiano Cabral)
sustenta a manutenção da sentença, defendendo que restaram comprovados os danos morais e estéticos sofridos
; m
enciona o art. 949 do Código Civil para fins de reparação
(
ID
207426166).

O
A
pelante adesivo
,

r
ecorre
pugnando pela
majoração do valor fixado à título de danos morais
d
o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor,
uma
criança de seis anos, que ficou com limitações permanentes no braço esquerdo devido ao acidente ocorrido
no

evento Natal dos Sonhos 2019
,
organizado pelo Município de Sinop
(ID 207426167)
.

A
ssevera
o erro na classificação do
crime
cometido no caso em vertente, por se não se tratar de lesão corporal levíssima
,
mas sim

gravíssima, uma vez que a criança não recuperou totalmente os movimentos do braço esquerdo, estando impedido de
flexioná-lo totalmente
, possuindo
limitação
física
de 4mm. Descreve a omissão de socorro
perpetrada
município de Sinop/MT, porquanto no local do event
o não havia nenhuma ambulância ou pessoa habilitada para prestar os primeiros socorros à vítima e verificar a existência de lesão.

Aduz a
ocorrência
de negligência pelo ente municipal, pois
a festividade foi

apresentad
a
como de risco mínimo ao Corpo de Bombeiros, descumprindo as normas
dispostas n
as NTCB 01/2019 e NTCB 06/2019
. Complementa suas argumentações afirmando que a municipalidade
submeteu

decl
aração
estimando a quantia de 800 (oitocentas) pessoas

no local, enquanto notícias juntadas no bojo das razões recursais demonstrariam a presença de mais de 7.000 (sete mil pessoas
)
no local
.

O
A
pelante
principal foi intimado para ofertar
contrarrazões

deixando de apresentá-las
requerendo,
por sua vez
, o prosseguimento
do feito (ID 207426169).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo desprovimento dos recursos e ratificação das sentenças (ID
217578199).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os recursos porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação cíveis, principal e adesivo, interpostos nos autos
da ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos no 1021711-84.2021.8.11.0015, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial a fim de condenar o Município de Sinop ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da análise dos autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo
à
análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Neste sentido, cito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado por agente público no cumprimento estrito de um dever legal
.

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta comissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com essas premissas estabelecidas, é necessário analisar as particularidades do caso em questão, para verificar se estão presentes os elementos essenciais para a responsabilização civil do Estado, bem como a possível existência de fatores que excluam essa responsabilidade.

Cinge a controvérsia a respeito da
reparação por danos morais
e estéticos em favor do
A
pelante adesivo em virtude de
fato
danoso que culminou com
fratura em seu cotovelo do braço esquerdo quando
no
e
vento

N
atal dos
S
onhos promovido pelo Município de Sinop no ano de 2019 em que o
R
eco
rrente
, então com 6 anos de idade, foi
arremessado
do touro mecânico, requerendo indenização por danos morais e estéticos.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada
a falha na prestação de serviços
do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido,
v
isualizo
que
a fratura
sofrida pelo

A
pelante
adesivo
ocorreu
por conduta
do
Município

de Sinop
,
comprovada em vídeo juntado aos autos em ID 207425686, em que a criança é gravada no
momento
d
os fatos.

Verifico, ainda, que o
A
pelante
juntou aos autos documentação apta a comprovar
a fratura, como o laudo médico a
ssinado
pelo médico Dr. Pedro Henrique
Castelo de Branco
(ID 207425676)
e laudo
radiológico
(
ID 207425683
)
.

Ultrapassada a análise da responsabilização civil do ente público passo à análise dos danos morais e sua quantificação.

Pois bem.

A
cerca
da existência dos danos morais assim determinou o juízo singular em r. sentença:

“[...]
Analisando os autos, entendo que restou demonstrado, no caso em tela, o abalo moral sofrido pelo Autor. [...]

É certo que o trauma físico, associado às dores e ao desconforto durante a recuperação do Autor, certamente trouxeram sentimentos de angústia e revolta, especialmente em razão do desleixo e desídia do Requerido, que deixou de comprovar que foi oferecido ou realizado qualquer atendimento de primeiros socorros.

Portanto, no caso vertente, considerando todas as CIRCUNSTÂNCIAS do CASO CONCRETO, ante a configuração o dano moral, decorrentes da ofensa quanto à integridade moral do Requerente, IMPÕE-SE a sua REPARAÇÃO.
[...]”

Nessa linha de raciocínio, observa-se
que, no presente caso, a r. sentença recorrida deve ser mantida quanto ao reconhecimento dos danos morais sofridos pelo Apelante adesivo. Isso porque ficou comprovada a limitação na flexão de seu braço esquerdo em decorrência da fratura, resultando em uma diferença angular de 4 mm no cotovelo fraturado. Tal constatação é corroborada pelo laudo médico assinado pelo Dr. Pedro Henrique Castelo de Branco (ID 207425676) e pelo laudo radiológico correspondente (ID 207425683)
.

Nesse passo, presentes os requisitos do art. 186 do Código Civil, vê-se que não se trata de alegado locupletamento ilícito previsto no art. 884 do referido Código devendo a parte autora ser restituída por danos morais
.

Com essas considerações, procedo à análise da quantificação dos danos morais.

O

juízo sentenciante
efetuou análise conjunta da quantificação dos danos morais e estéticos, nos seguintes termos
:

“[...] Logo, evidenciado a responsabilidade civil estatal em indenizar o dano moral e estético vivenciado pelo Autor. Portanto, carece a ANÁLISE do “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que
“tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem”

(Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

A presença de dano moral e estético no caso, portanto, é inegável, conforme demonstrado.

Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, por DANO ESTÉTICO, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores que entendo suficientes para indenizar o Autor dos danos experimentado. [...]”

Ressalta-se que a legislação não estabelece parâmetros exatos quanto a sua valoração de modo
que
estes devem ser fixados conforme os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

O Código Civil impõe que a indenização seja fixada conforme a extensão dos danos gerados, a seguir cita-se:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No arbitramento do valor relativo aos danos morais, o juízo deve levar em consideração não apenas a compensação pelo prejuízo sofrido, mas também a busca por um equilíbrio que, ao mesmo tempo, desestimule a repetição de condutas semelhantes que possam ofender a moral e leve em conta a capacidade econômica das partes envolvidas.

É fundamental que a indenização cumpra seu papel reparatório, proporcionando à vítima um alívio pelas consequências do dano, sem, contudo, se tornar excessiva a ponto de gerar enriquecimento indevido, ou insuficiente a ponto de não cumprir sua função pedagógica e preventiva.

No caso em apreço o juízo de primeiro grau determinou a indenização por danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia,

estou convencido que o importe de R$15.000,00 mostra-se condizente com os limites da lide, eis que representa uma quantia capaz de trazer a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano experimentado.

Acerca do tema, cito precedente:

Ação ordinária de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil objetiva do Município de São João de Meriti. Queda de menor impúbere de brinquedo denominado "touro mecânico" em evento patrocinado pela municipalidade Ré, causando-lhe fratura do braço esquerdo.
Sentença de parcial procedência do pedido para condenar o Réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Autor a título de indenização por danos morais.
Inconformismo do ente público Réu. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da sentença a quo. O ente público Apelante é objetivamente responsável pelos atos de seu preposto, nos termos do Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando, portanto, a demonstração dos danos causados e do nexo de causalidade entre o ato do preposto da municipalidade e os danos em questão para que haja a mencionada responsabilização. Quanto aos fatos narrados na inicial, o dano moral causado e o nexo de causalidade restaram incontroversos, conforme se observa no conteúdo probatório encartado aos autos, em especial na prova pericial. Os danos morais decorrem in
re

ipsa
, sobretudo se forem levados em consideração a dor experimentada pelo Autor, menor impúbere, e o longo tempo de recuperação e consolidação da fratura de seu braço direito decorrente da queda narrada na inicial. Inexistência de provas acerca da ocorrência do fato exclusivo de terceiro caracterizado pelo suposto descuido do pai sobre a vigilância que exercia sobre seu filho. O montante indenizatório dos danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido. Observância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto. Honorários advocatícios corretamente arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo-se, dessa forma, ao disposto no Artigo 20, § 4o, do CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO e DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 00029292920068190054 RIO DE JANEIRO SAO JOAO DE MERITI 3 VARA CIVEL, Relator: CONCEICAO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARAES PENA, Data de Julgamento: 16/01/2013, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/01/2013)
.

Isto posto,
reduzo os danos morais para
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respeitada a proporcionalidade e razoabilidade
, atendidas as circunstâncias do caso concreto, as condições do causador e do ofendido
e o caráter pedagógico e preventivo da reparação.

No que se refere ao
dano estético
este
ocorre quando há alteração na aparência física ou na estrutura corporal da pessoa, violando sua integridade em aspectos como imagem, voz, locomoção e comportamento, gerando o dever de indenizar. Nessa linha, a Súmula no 387 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "é
possível acumulação das indenizações de dano estético e moral
".

C
om efeito, c
ediço que não existe parâmetro legal para o seu arbitramento, sendo assente, na jurisprudência, que devem ser observadas as circunstâncias de fato, as condições socioeconômicas das partes, dentre outros elementos.

Não obstante, também entendo que

foram estabelecidos em montante excessivo
,
pois fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

merecendo redução nesta oportunidade.

Os danos estéticos
devem seguir os mesmos
critério
s
da razoabilidade
tratados nos
danos morais
e sua fixação ocorre conforme a gravidade da deformidade ou do prejuízo estético suportado pela vítima.

In
casu
, o autor sofreu sequela permanente, representada pela limitação da flexão de seu braço esquerdo em virtude da fratura, com diferença de ângulo de 4 mm no cotovelo fraturado. E
ntendo
que
os danos estéticos
devem ser
reduzidos à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por estar
em consonância com os valores fixados por este E. Tribunal
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA ESTADUAL – PERDA DE PARTE DO DEDO ANELAR DA MÃO ESQUERDA – DANOS APARENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO – DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar. Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados ao menor impúbere, a qual teve seu dedo anelar da mão esquerda decepado.

Restou comprovado nos autos de forma cabal, a perda permanente de parte do dedo anelar da mão esquerda do requerente, em decorrência do ferimento sofrido.
Portanto, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
titulo
de danos estéticos, deve também ser mantido.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 24/11/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(N.U 1000682-13.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Ressalta-se, por fim, que a fundamentação deste voto está restrita aos fatos e às questões jurídicas abordadas na sentença recorrida, os quais embasaram a decisão do Juízo de origem para a prolação de seu entendimento, posto que a análise sobre pontos não examinados na instância anterior configuraria indevida supressão de instância.

Por
todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de
apelação interpostos

e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
Adesivo
(M. H. F. C., representado por seu genitor Marcio Cristiano Cabral)
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
R
ecurso
P
rincipal
(Município de Sinop)
para
fins de
reformar parcialmente a sentença
minorando os danos morais (R$ 15.000,00) e os danos estéticos (R$ 10.000,00)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025